Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRI.A CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

2. O caso em análise não está incluído na exceção, pois resta claro que o apelante não pretende questionar a compatibilidade de questões com o edital do certame, mas sim o critério da própria correção do item.

3.Questões relativas ao mérito administrativo, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, pois acabam por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato.

4. Ausente qualquer ilegalidade que permita ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da questão acerca do método avaliativo adotado pela banca examinadora.

5. Remessa necessária recebida e provida. Sentença reformada.